Tribunal: STF
Processo: Rcl 63646
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do processo nº 2165244-78.2022.8.26.0000. 



    Narra a parte reclamante que interpôs recurso extraordinário cuja inadmissibilidade foi fundamentada no Tema 917 da repercussão geral.



    Sustenta, em síntese, que “no caso em tela, desponta claro que o manejo da reclamação se faz indispensável, visto que, ao não acolher agravo interno e concluir que o objeto do recurso extraordinário encontrava óbice no Tema de Repercussão Geral n° 917 do Supremo Tribunal Federal, afrontou a competência desta Corte Suprema para analisar o referido apelo e desatendeu a autoridade do referido precedente" (eDoc 1, p. 6).



    Aduz que "no recurso extraordinário interposto por este subscritor consignou-se que a decisão do Colendo Órgão Especial do TJSP, ao reputar inconstitucional a lei de iniciativa parlamentar, que concebeu política pública de saúde – de combate à pobreza higiênica e, inclusive, menstrual – em prol de pessoas em situação de vulnerabilidade, feriu os arts. 2º e 61, § 1º, II, da Constituição Federal" (eDoc 1, p. 7).



    Afirma que "foram fulminados pela declaração de inconstitucionalidade dispositivos que conferem concretude a direitos constitucionais, e que não tratam da estrutura ou atribuição de órgãos do Executivo, e tampouco do regime jurídico de servidores públicos, motivo pelo qual não deveriam ter sido atingida pela declaração de inconstitucionalidade" (eDoc 1, p. 7).



    Salienta que "há precedentes dessa Corte Suprema no sentido de que não ofende a separação de poderes, a previsão, em lei de iniciativa parlamentar, de encargo inerente ao Poder Público a fim de concretizar direito social previsto na Constituição (STF, ADI 4.723/AP, Tribunal Pleno, Rel. Min. Edson Fachin, 22/06/2020, DJe 08-07-2020)" (eDoc 1, p. 7).



    Assevera que "a conclusão do acórdão contraria os arts. 2º e 61, § 1º, II, da Constituição Federal, e empresta, concessa venia, interpretação distante dos parâmetros constitucionais ao Tema 917 ao entender inconstitucional a Lei nº14.190, de 08 de julho de 2022, do Município de São José do Rio Preto (excepcionado o artigo 3º), pois não trata da estrutura ou atribuição de órgãos do Executivo, e tampouco do regime jurídico de servidores públicos" (eDoc 1, p. 10).



    Requer, liminarmente, a suspensão da decisão reclamada e, no mérito, “a procedência da presente reclamação para cassar a decisão da Câmara Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos termos do art. 992 do Código de Processo Civil e, como consequência, determinar que nova seja proferida em consonância com o Tema 917 de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal” (eDoc 1, p. 10).



    Em despacho de 13.11.2023, posterguei o exame da liminar para colher prévias informações e citar a parte beneficiária da decisão reclamada (eDoc 6). 



    As informações foram prestadas (eDoc 9).



    A parte beneficiária apresentou contestação (eDoc 12). 



    A Procuradoria-Geral da República apresentou parecer com a seguinte ementa (eDoc 17):



    “Direito administrativo. Reclamação. Declaração de inconstitucionalidade parcial da Lei n. 2.409/2022 do Município de Itatinga/SP. Pleito do Ministério Público de determinar que o TJSP realize novo juízo de admissibilidade do recurso extraordinário à luz do Tema 917 de Repercussão Geral.



    1. No julgamento do leading case do Tema 917 de RG esse e. STF reconheceu não usurpar a competência privativa do Chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos.



    2. In casu a Lei de iniciativa do Poder Legislativo criou a obrigação do Município fornecer de absorventes higiênicos a mulheres de baixa renda e a alunas da rede municipal de ensino, em atenção aos preceitos da Constituição da República que garantem acesso universal à saúde, não verificada ingerência na estrutura ou atribuições dos órgãos do Poder Executivo tampouco no regime jurídico de servidores públicos.



    3. Pela procedência da reclamação, para determinar que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo faça a remessa do recurso extraordinário interposto nos autos da ADI 2165244-78.2022.8.26.0000 a esse e. Supremo Tribunal Federal.”



    É o relatório. Decido. 



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: 



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; 



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. 



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação”.



    No julgamento do ARE 878.911, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 917 da repercussão geral, o Plenário reafirmou a jurisprudência desta Corte no sentido de que “não usurpa a competência privativa do chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração Pública, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos". Eis a ementa do referido julgado:



    “Recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral. 2. Ação Direta de Inconstitucionalidade estadual. Lei 5.616/2013, do Município do Rio de Janeiro. Instalação de câmeras de monitoramento em escolas e cercanias. 3. Inconstitucionalidade formal. Vício de iniciativa. Competência privativa do Poder Executivo municipal. Não ocorrência. Não usurpa a competência privativa do chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração Pública, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos. 4. Repercussão geral reconhecida com reafirmação da jurisprudência desta Corte. 5. Recurso extraordinário provido.”



    Na hipótese dos autos, o ato reclamado manteve decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, por entender correta a aplicação do Tema 917-RG. Eis a ementa do acórdão reclamado (eDoc 3, p. 43):



    “Agravo interno. Decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário ligado a matéria decidida pelo Supremo Tribunal Federal em regime de repercussão geral – Art. 1.030, inciso I, alínea "a", segunda parte, do Código de Processo Civil – Hipótese atinente ao Tema nº 917 do Supremo Tribunal Federal – Distinguishingnão demonstrado – Agravo interno não provido.”



    Colho do voto (eDoc 3, p. 44-47):



    “O agravo interno, previsto no artigo 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil, bem como no artigo 33-A, § 1º, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, não está em condições de ser provido, por correta a negativa de seguimento ao recurso extraordinário em tela.



    Cabe registrar que, para provimento do recurso, cabia ao agravante demonstrar que a específica hipótese retratada nos autos não está em consonância com o paradigma que originou a tese acolhida pela Corte Superior. Em outras palavras, o recorrente deve deixar claro o denominadodistinguishing, a diferença fundamental entre o caso julgado neste processo e aquele exposto no paradigma. Possível, ainda, ao recorrente, mesmo se delineada alguma similitude com o indicado paradigma, comprovar situação fática específica capaz de prejudicar a aplicação do precedente qualificado.



    O agravante, contudo, não se desincumbiu a contento. Com efeito, in casu, o acórdão alvo de recurso enfrentou adequadamente as questões apresentadas e, com fundamentos claros e coerentes, concluiu que: 



    "Dito isso, conforme adiantado no exame do pedido de antecipação da tutela cautelar, que restou deferida, a lei objurgada não se limita a autorizar o Poder Executivo a implantar um programa de saúde pública voltado para pessoas do gênero feminino que se encontrem na situação de 'pobreza menstrual', logo, sem acesso a item de higiene íntima durante os períodos do referido ciclo biológico. 



    Em verdade, a lei objurgada institui política pública de natureza permanenteque ensejará prestação de serviço para determinada faixa da população, de modo que há necessidade de alocação de pessoal, destinação de estrutura física para gestão logística do item de higiene, o que, à evidência, implica em geração de despesa e novas atribuições a órgãos públicos ligados à área de saúde e assistência social.



    A questão é que a norma objurgada não se limita a criar uma política 'programática, genérica e abstrata' no campo da saúde pública e assistência social, mas, inadvertidamente, avança sobre a forma da sua implementação e o público 'específico' a ser alcançado...



    (...)



    Nesse escopo, a lei objurgada, enquanto instituidora de uma política pública voltada para o combate da chamada 'pobreza menstrual', poderia, em tese, ser reputada como constitucional em relação à possibilidade de iniciativa concorrente entre os Poderes locais; mas, no caso em testilha, o seu artigo 2º padece de inconstitucionalidade insanável, eis que se propõe a estabelecer os critérios para distribuição gratuita permanente para grupos previamente identificados, tarefa, precípua, da Administração. 



    Assim, a destinação do item de higiene íntima feminina, a definição do local onde será armazenado e a forma de como será a distribuição, e para quem, além de demais regras administrativas, estão na órbita da citada reserva da administração, que reúne as competências próprias de gestão da máquina pública, imunes a interferência de outro poder, conforme preceito do artigo 47, incisos II, XIV e XIX, alínea 'a',da Constituição Estadual.



    E não se perca de vista que em 18 de março de 2022 foi promulgada a Lei Federal nº 14.214/21, que instituiu o 'Programa de Proteção e Promoção da Saúde Menstrual', para assegurar a oferta gratuita de absorventes higiênicos femininos e outros cuidados básicos da saúde menstrual, o que não prejudica o presente feito, mas denota



    desnecessidade de autorização local.



    (...)



    ... a Lei Municipal nº 14.190/22 do Município de São José do Rio Preto também trata de atividade nitidamente administrativa, pois cabe ao Poder Executivo, não ao legislador, deliberar sobre a conveniência e oportunidade da realização de programas, campanhas e políticas públicas. Aqui também não se trata de vício formal de iniciativa legislativa, mas de vício material ligado à ingerência do legislador em assunto inserido na competência material privativa do Chefe do Poder Executivo." (fl. 119/124 dos autos principais).



    O E. Supremo Tribunal Federal, por sua vez, nos autos do ARE nº 878.911, reconheceu a existência de repercussão geral e editou o Tema 917, com a seguinte tese: não usurpa competência privativa do Chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos (art. 61, §1º, II, "a", "c" e "e", da Constituição Federal). 



    Daí resulta que a contrario sensu o caso tratado nestes autos está em harmonia com referida tese e não existe motivo que autorize conclusão diversa. Em outras palavras, o acórdão recorrido converge ao tratamento jurídico aplicado ao caso paradigma, ausentes argumentos efetivamente novos neste agravo interno, no qual se reiteram alegações já afastadas pelo Órgão Especial desta Corte.



    Em suma, ausente demonstração do mencionado distinguishing, é plenamente cabível a incidência artigo 1.030, inciso I, alínea "a", segunda parte, do Código de Processo Civil, com a negativa de seguimento ao referido recurso extraordinário.



    Diante do exposto, pelo meu voto, nego provimento ao agravo interno.” (Destaques no original)



    Nesse contexto, do cotejo entre o ato reclamado e o parâmetro de controle, verifica-se assistir razão à reclamante.



    Como bem asseverado pela Procuradoria Geral da República em suas manifestação:



    “No caso em análise não se verifica ter a Lei do Município criado ingerência na estrutura do Poder Executivo, na atribuição de seus órgãos, tampouco no regime jurídico de seus servidores públicos. 



    A Lei 2.409/2022 do Município de Itatinga/SP apenas efetivou o acesso de parcela da população local a item de higiene pessoal que auxilia a qualidade de vida e manutenção da saúde, providência amparada na Constituição da República2 que garante direito à saúde a todos, indicado expressamente em seu art. 196 a garantia de “políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos” assim como “acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”, a revelar inexistência de violação à referida Tese de mérito em Repercussão Geral.”



    Vislumbra-se, portanto, ter havido teratologia na aplicação das conclusões do decidido no Tema 917 de Repercussão Geral.



    Ante o exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, c/c 992 do CPC, julgo parcialmente procedente a reclamação para cassar o ato reclamado, com determinação de que outro venha a ser exarado em atenção ao decidido na TEMA 917 de Repercussão Geral, observando-se, assim, a realização de novo exame.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de abril de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente